Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719051-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARINA MOTTA DE CARVALHO REQUERIDO: FABIO HUDSON SOUZA SOARES D E C I S Ã O Homologo a desistência do peticionamento. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora